Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711176-79.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PRISCILA CRISTINA FRANK SILVA D E S P A C H O A r. sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição válido da relação processual, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC/15 (ID 46624582), in verbis: “Retire-se a anotação de sigilo dos autos. BANCO ITAUCARD S.A. ajuíza ação contra PRISCILA CRISTINA FRANK SILVA. Pelo Juízo foi determinada a emenda à petição inicial. Intimada, a parte autora quedou-se inerte. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, decido o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil”. O fundamento do decisum se lastreou na assertiva de que a parte Apelante quedou inerte quando intimada para emendar a inicial. Observa-se dos autos que o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que o Apelante justificasse as razões pelas quais a Ré difere da pessoa mencionada no Renajud como proprietária do veículo, bem como instruísse a inicial com documento que comprovasse a alienação judiciária perante o DETRAN (ID 46624567), o que foi cumprido (IDs 46624575 a 46624578). Contudo, em decisão no ID 46624580, o magistrado determinou nova emenda para que o credor fornecesse os dados para contato das pessoas mencionadas no ID 46624404 (pág. 6), indicadas para o encargo de fiel depositário do bem, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação (ID 46624581), o que culminou na sentença de extinção sem resolução do mérito. A Apelação interposta pelo Autor/Apelante (ID 46624584), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento de que não foi cumprida a determinação para apresentar dados de contato das pessoas indicadas para cumprir o encargo de fiel depositário do veículo. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator